Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704608-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 205747348 – Proc. 0714561-59.2023.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator